Tribunal: TJDFT
Processo: 0728387-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não obstante se tenha decidido anteriormente pela possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa agravada, observa-se que, com a homologação do Plano Recuperação, eventual deferimento da constrição pretendida pelo agravante, nesse momento, macularia o cumprimento do referido plano de soerguimento da devedora.
2 - Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo universal, que deferiu o plano de soerguimento da recuperanda, a realização de quaisquer atos constritivos ou alienações que repercutam no patrimônio da sociedade recuperanda.
3 – Ademais, extrai-se dos autos que o magistrado de origem não qualificou o crédito do agravante como extraconcursal, apenas limitou-se a advertir, conforme decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, que os atos de constrição devem ser submetidos àquele Juízo Universal, de modo que o agravante deveria apresentar a planilha atualizada do débito para se extrair a certidão de crédito, no intuito de seja realizada a devida habilitação no Juízo da Recuperação Judicial.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.